Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-46.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Sentença fundada no falecimento do executado anteriormente à propositura da execução – Ausência, todavia, de provas quanto ao efetivo óbito do devedor – Inexistência de motivo para a extinção sem resolução de mérito – Pretensão do exequente de incluir herdeira no polo passivo – Inadmissibilidade – Possibilidade de deferimento do pleito apenas quando já

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Sentença fundada no falecimento do executado anteriormente à propositura da execução – Ausência, todavia, de provas quanto ao efetivo óbito do devedor – Inexistência de motivo para a extinção sem resolução de mérito – Pretensão do exequente de incluir herdeira no polo passivo – Inadmissibilidade – Possibilidade de deferimento do pleito apenas quando já encerrado o respectivo inventário – Inteligência do art. 131, inciso III do CTN - Alteração do polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula no 392 do STJ – Necessidade de averiguação do noticiado falecimento – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe – Insurgência acolhida apenas para esse fim. Recurso provido em parte.